Tribunal: STF
Processo: Rcl 38449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
Relatório
    1. Em 18.12.2013, julguei procedente a presente reclamação ajuizada pelo Banco Pan S/A para cassar a decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010208-31.2014.5.15.0092 e determinar outra fosse proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil (doc. 14).
    2. Em 22.1.2020, pela Petição STF n. 2.171/2020, Waldir Aparecido Caparroz Junior alega que “o beneficiário não foi notificado da presente reclamação, restando patente à afronta ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição” (fl. 2, doc. 16). 
    Requer “a nulidade dos atos praticados na presente reclamação, ante a observância constitucional da ampla defesa e do contraditório, com a regular intimação do patrono do beneficiário, requerendo a abertura de prazo para manifestação” (fl. 3, doc. 16). 
    3. Publicada a decisão de procedência da reclamação no DJe de 31.1.2020, Waldir Aparecido Caparroz Junior opõe, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 18).
    O embargante afirma que “o beneficiário da presente reclamação, Sr. Waldir Aparecido Caparroz Junior, em nenhum momento foi intimado para se manifestar sobre o pedido realizado pelo Banco Pan S.A - objeto da presente reclamação constitucional -, tal como já noticiado na petição de n. 2171, juntada em 22.01.2020” (fl. 2, doc. 18).
    Sustenta que, “mesmo após peticionar informando tal situação, em 03/02/2020, foi publicado no DJE, novamente, o inteiro teor a d. decisão monocrática proferida pela E. Ministra Cármen Lúcia, sem, contudo, ser concedido qualquer prazo pra o reclamante, ora beneficiário, apresentar sua defesa, caracterizando evidente cerceamento de defesa, ante a inobservância dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, consagrados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição” (fl. 2, doc. 18).
    Salienta que “a impugnação a ser ofertada pelo beneficiário é de suma relevância, pois, com a devida vênia, não foi observado por este E. Supremo Tribunal Federal, que o E. TRT da 15ª Região manteve o vínculo de emprego do Sr. Waldir com o Banco Pan S/A, ante a contrariedade do magistério contido no artigo 3º da CLT” (fl. 3, doc. 18).
    Assevera que, “muito embora haja a citação da Súmula 331, I do C. TST no corpo do v. acordão proferido pelo E. TRT ‘a quo’, o vínculo de emprego do Sr. Waldir, ora beneficiário, com o Banco Pan S/A, ora reclamante, foi reconhecido com base na contrariedade ao magistério do artigo 3º da CLT, o que torna desnecessário o retorno dos autos ao TRT da 15ª Região para eventual adequação de sua decisão” (fl. 3, doc. 18).
    Requer seja reconhecida “a nulidade dos atos praticados na presente reclamação, ante a observância constitucional da ampla defesa e do contraditório, com a regular intimação do patrono do beneficiário, requerendo a abertura de prazo apresentação de defesa, (…) com extremo respeito a r. decisão monocrática, requer o acolhimento desta peça, observado o disposto no artigo 93, IX, da CF/88 bem como com fulcro no artigo 7º, XXVI da CF/88 requer sejam sanadas as omissões apontadas nos termos acima expostos” (fls. 3-4, doc. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste ao embargante. 
    5. Opostos os embargos de declaração contra decisão monocrática, neles se alegando os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, fica dispensada a conversão em agravo regimental para julgamento da Turma, conforme, por exemplo, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 476.109-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.10.2007; 411.024-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 11.5.2004; e 277.612, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 12.11.2001.
    6. A reclamação foi ajuizada na vigência do Novo Código de Processo Civil. Assim, seria necessário citar o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se nesta ação. Vigentes no nosso sistema processal como garantia das partes os princípios do contraditório e da vedação à surpresa.
    Embora não se tenha expresso, em reclamação, seja ouvida aquele cuja situação processual possa ser modificada com eventual acolhimento do pleito do reclamante, o direito constitucional ao devido processo legal impõe a oitiva afirmada pelo interessado. Confira-se, por exemplo, trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República na Reclamação n. 23.378, de minha relatoria:
    “Preliminarmente parece ser o caso de se ouvir a parte interessada sobre a pretensão do reclamante, em respeito às garantias da ampla defesa e do contraditório.
    A apreciação do mérito da reclamação deve ser precedida da audiência da parte que, em tese, pode ter sua situação processual prejudicada pela procedência do pedido aqui formulado.
    A necessidade de audiência da pessoa cuja situação jurídica pode, em tese, ser alterada pelo provimento a ser ditado na reclamação parece decorrência de normas, qualquer que seja a natureza jurídica atribuída à reclamação – ação constitucional, recurso anômalo ou direito de petição ao STF. Nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CR, a parte adversa no feito principal deve ter preservada a faculdade de se manifestar a respeito do pedido de que lhe possa resultar prejuízo. Adicionalmente, outras normas, a depender da definição da natureza jurídica da reclamação. Caso se entenda ser ela verdadeira ação incidental, à semelhança do proteiforme habeas corpus, o imperativo de se oferecer oportunidade de defesa à parte eventualmente prejudicada pela decisão decorrerá dos arts. 47 e 297 do CPC, que beneficiam partes privadas e públicas. O dever de se intimar a parte contrária ao requerente será imposto pela regra geral do art. 518 do CPC, que manda ao juiz ouvir o apelado acerca do recurso interposto por seu rival. Finalmente, ao se definir a reclamação como o exercício do direito de petição, o dever de ouvir o interessado decorrerá do art. 28 da Lei 9.784/1999 – ‘devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse’. Não por outro motivo, o art. 989, III, do novo CPC determina: ‘a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação’.
    Embora a praxe nas reclamações não seja ouvir a pessoa cuja situação processual corra risco de deterioração com seu eventual acolhimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal parece encaminhar- se noutro sentido.
    Na praxe atual, a reclamação pode produzir efeitos arrasadores sobre o direito da parte, tal como raio caído do mais azul dos céus: em total surpresa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém, há quase 65 anos, pelo menos, proclama corretamente que a surpresa é avessa à defesa, tanto na jurisdição penal, como na civil. Em rigor, portanto, não se sugere aqui nenhuma inovação, mas a fidelidade a uma vetusta e exemplar orientação jurisprudencial da Casa, que se vê reforçada pela Constituição de 1988, na medida em que nela se expandiu a ampla defesa também aos processos civis e administrativos.
    Em julgado referido ao aspecto geral do problema de defesa, esse Tribunal entendeu que, entre os componentes básicos do direito de defesa, encontra-se a faculdade de se manifestar acerca de tema que afete o jurisdicionado ou o administrado: o direito de manifestação assegura ao defendente a possibilidade de se exteriorizar sobre os elementos fáticos e jurídicos do processo. Na vertente norte-americana, fala-se em notificação e audiência do interessado como dados elementares desse direito.
    Exatamente por essa razão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses de todo assimiláveis à presente, assentou a necessidade de se ouvir a parte adversa àquela que formula determinado pedido, como condição para que o pleito seja decidido. Assim, a Súmula 701 não deixa dúvidas de que, ‘no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo’.
    Também é da jurisprudência do Tribunal a necessidade de audiência do adversário da parte que opuser embargos de declaração a julgado, quando formulado pedido infringente: (…)
    Logo, o respeito ao direito de defesa parece determinar que, nas reclamações incidentais a processos judiciais ou administrativos, as pessoas que, em tese, podem ser negativamente afetadas pela concessão do pedido devem ser citadas para que, querendo, digam sobre o pleito nela formulado. Ao aperfeiçoamento do direito de defesa dessas pessoas, não basta que se colham informações do juízo reclamado, porque não é ele o titular do referido direito processual. Naturalmente que nada impede – tudo recomenda, aliás – essa providência, sem prejuízo da outra, imprescindível à validade do processo.
    Bem sabe que isso implica aumento de trabalho da Secretaria do Tribunal, em tempos de crônico congestionamento de processos. Se a defesa tem a grande importância em qualquer contexto processual, ela assume o grau superlativo, em se tratando de seu exercício junto ao STF, porque nele se dita a solução definitiva das causas. A defesa no mais alto Tribunal da Nação é tanto mais necessária, por ser a instância inapelável de decisão dos processos” (doc. 15, Rcl n. 23.378, de minha relatoria).
    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, anulo a decisão embargada e determino a citação dos beneficiários da decisão reclamada, para, querendo, manifestar-se sobre o pleito apresentado nesta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora